Tribunal: TJES
Processo: 5003620-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003620-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EDUARDO BERGAMIM ULIANA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE (DUPIXENT) 300 MG. USO AMBULATORIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência movida por
EDUARDO BERGAMIM ULIANA
, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300 mg, de forma ambulatorial, com periodicidade quinzenal e por tempo indeterminado, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: definir se o plano de saúde possui a obrigação de fornecer o medicamento Dupilumabe para uso ambulatorial, afastando a alegação de exclusão de cobertura por tratamento domiciliar e de ausência no Rol de Procedimentos da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A exclusão de cobertura prevista no inciso VI do art. 10 da Lei nº 9.656/98 alcança apenas os medicamentos simples, de uso corriqueiro em ambiente externo ao da unidade de saúde.

2. A medicação injetável que necessita de refrigeração controlada e supervisão direta de profissional habilitado em saúde possui natureza ambulatorial ou de medicação assistida, afastando o enquadramento como tratamento domiciliar.

3. A recusa de cobertura pela operadora mostra-se abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e restringir direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, como a proteção à vida e à saúde da pessoa beneficiária.

4. O relatório médico especializado atesta expressamente a necessidade de administração ambulatorial do fármaco, o que evidencia a probabilidade do direito da parte autora.

5. O perigo de dano manifesta-se de forma evidente perante o risco de piora irreversível no quadro clínico do paciente em caso de interrupção do tratamento médico.

6. A fixação de multa diária atende aos critérios de adequação e de proporcionalidade frente à obrigação imposta, servindo como meio coercitivo legítimo para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003620-62.2025.8.08.0000

A
GRAVANTE:

UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

EDUARDO BERGAMIM ULIANA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
(ID 12579748) ver reformada a decisão interlocutória (ID 15617222) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência movida por
EDUARDO BERGAMIM ULIANA
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante forneça ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, o medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300 mg, de forma ambulatorial, com periodicidade quinzenal e por tempo indeterminado, sob pena de incidência de multa diária.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, a exclusão da cobertura para medicamentos de uso domiciliar, bem como a ausência do tratamento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para a condição específica do Agravado. Sustenta, ainda, risco de desequilíbrio financeiro e atuarial do plano de saúde decorrente da manutenção da liminar.

Requer, assim, a reforma da decisão para revogar a tutela de urgência concedida, com o afastamento da multa diária.

A decisão monocrática de ID 15617222 indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo a obrigação de fornecimento do fármaco.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito do Agravo de Instrumento.

A decisão agravada, a meu ver,
não merece reparos
.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a exclusão de cobertura prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 se aplica apenas a medicamentos simples, de uso corriqueiro, ressaltando que a medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).

Sobre o assunto:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE . DOENÇA AUTOIMUNE GRAVE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR.
ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA . SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . "1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9 .656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021). 2.
A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)" (AgInt nos EREsp 1 .895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).
2. No caso em exame, o medicamento prescrito pelo médico assistente para tratamento de Lúpus Erimatoso Sistêmico é de uso intravenoso e, portanto, de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida, exigindo administração assistida por profissional de saúde habilitado, razão pela qual a negativa de cobertura é indevida . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1601205 SP 2019/0307628-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Reportando-me ao presente caso, o relatório médico (ID 12635823), subscrito por médica especialista, atesta expressamente que: "
Pela necessidade de refrigeração controlada e via de aplicação subcutânea, a medicação deve ser realizada
ambulatorialmente
."

Por esse motivo, a recusa da operadora, a princípio, se mostra abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada e restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto, que é a proteção à vida e à saúde do beneficiário.

Observa-se, portanto, a presença da probabilidade do direito do beneficiário, que repousa sobre o laudo especializado (ID 12635822), o relatório de ID 12635823, bem como pela jurisprudência pátria.

O perigo de dano (
periculum in mora
) é evidente, uma vez que a interrupção do tratamento pode levar a uma piora irreversível no quadro de saúde do Agravado.

Quanto à multa diária, seu valor e periodicidade mostram-se adequados e proporcionais à obrigação imposta, servindo como meio coercitivo para garantir o cumprimento da decisão judicial e a proteção da saúde do Agravado.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)